Tribunal: TJMT
Processo: 0001231-27.2019.8.11.0095
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001231-27.2019.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação de documento particular, Peculato, Associação Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[NIVEA MARIA GOMES DA SILVA - CPF: 805.115.381-20 (APELANTE), ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA - CPF: 024.704.181-51 (ADVOGADO), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), JAYME EBURNEO QUEIROZ - CPF: 011.348.901-33 (ADVOGADO), RAFAEL GOMES NETO - CPF: 009.853.131-02 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS - CPF: 067.473.091-70 (APELANTE), MARCO ANTONIO SOPHIA DORADO - CPF: 007.280.931-03 (ADVOGADO), GIVANILDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 966.348.201-04 (APELANTE), BARBARA BARBOSA MARTINS - CPF: 010.969.572-05 (APELANTE), DAKARI FERNANDES TESSMANN - CPF: 772.485.031-34 (ADVOGADO), FERNANDO FERRO FRAILE - CPF: 046.919.571-11 (ADVOGADO), NUBIA RAFAELA NUNES DE ALMEIDA - CPF: 021.263.851-32 (APELANTE), DARCI MARQUES DE BRITO - CPF: 880.767.681-87 (APELANTE), JULIO CESAR DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 034.627.181-93 (APELANTE), ALESSANDRO CASTRO - CPF: 706.074.071-66 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL RODRIGUES DE GODOY PEREIRA - CPF: 058.023.861-00 (TESTEMUNHA), MARLI DA SILVA LUSTOSA - CPF: 935.950.341-04 (TESTEMUNHA), WAGNER ROCHA DO NASCIMENTO - CPF: 005.801.791-76 (TESTEMUNHA), IVANILDE PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 011.031.241-45 (TESTEMUNHA), LARISSA PEREIRA ROCHA - CPF: 054.000.491-09 (TESTEMUNHA), ANDREIA PINHEIRO CARDOSO MARINHO - CPF: 034.351.651-97 (TESTEMUNHA), ADRIELLI TEIXEIRA BALDEZ - CPF: 031.642.292-40 (TESTEMUNHA), LEANDRO ELISEU GOMES - CPF: 021.557.119-30 (TESTEMUNHA), LUIZ ALBERTO SILVINO - CPF: 870.623.131-49 (TESTEMUNHA), MARIA ANTONIA DO NASCIMENTO - CPF: 488.253.529-72 (TESTEMUNHA), THAIARA OCHIUTO LIMA - CPF: 019.321.051-74 (TESTEMUNHA), GIVANILDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 966.348.201-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BARBARA BARBOSA MARTINS - CPF: 010.969.572-05 (TERCEIRO INTERESSADO), NUBIA RAFAELA NUNES DE ALMEIDA - CPF: 021.263.851-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal. Apelações criminais. Peculato. Continuidade delitiva. Rejeição das preliminares de ausência de notificação para defesa prévia e cerceamento de defesa. Materialidade e autoria delitivas comprovadas. Condenações mantidas. Readequação das penas. Parcial provimento.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas
c
ontra sentença que
condenou por peculato, em continuidade delitiva,
a
primeira
a 9 (nove) anos de reclusão e 255 (duzentos e cinquenta e cinco) dias-multa,
em
regime inicial fechado; o
segundo
a 7
(sete) anos e 6
(seis) meses de reclusão e 202 (duzentos e dois) dias-multa,
em regime inicial semiaberto, visando a absolvição dos apelantes ou redução das penas.

II. Questões em discussão

1)
Nulidade da ação penal: a) por falta de notificação para apresentação de defesa preliminar antes do recebimento da denúncia; b) cerceamento de defesa pela juntada de documentos [inquérito policial] após a apresentação de alegações finais; 2)

autoria e materialidade delitiva não demonstradas; 3) elevação da pena-base pela culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito sem motivação idônea; 4) patamar de 2/3 (dois terços) pela continuidade delitiva excessivo; 5)

diminuição da pena pela semi-imputabilidade; 6) cumprimento de pena em regime domiciliar.

1)

III. Razões de decidir

1. A inobservância do disposto no art. 514 do CPP não acarreta nulidade processual, quando os agentes
“não ostentavam mais a condição de funcionário público, [...] a ação penal foi precedida por procedimento investigatório, [...] não ficou demonstrado eventual prejuízo acarretado, [...] e foram imputados crimes funcionais e não funcionais”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.675.663/RS).

2. “
Não há cerceamento de defesa se a prova foi introduzida no ambiente processual tendo, inclusive, permanecido à disposição das partes, podendo, assim, ser perfeitamente utilizada como elemento de convicção”
(TJMG, Emb. Infring. e de Nulidade: 10317190068419003).

3. A materialidade resta comprovada pelos extratos bancários, notas de empenho, relatórios do inquérito policial e auditoria interna, ao passo que os depoimentos colhidos e a confissão confirmam a prática do peculato, em continuidade delitiva, pelos apelantes.

4.

O peculato
configura-se quando o servidor público altera o destino normal da coisa pública,
“empregando-a em fins outros que não o próprio. Não é necessário que o agente vise o lucro e pouco importa se a vantagem visada é conseguida ou não”.

5. Se a premissa de que o agente “
atuou com organização
” e “
intensa análise do cenário mais favorável para a prática
” delitiva, recai sobre o cargo que exercia na prefeitura [ex-secretária da saúde, funcionária da central de regulação da secretaria de saúde e, posteriormente, coordenadora da atenção básica], que será sopesado na terceira fase de dosimetria como majorante (CP, art. 327, § 2o), caracteriza-se dupla valoração do mesmo fato, na primeira fase (STJ, EDcl no HC n. 467.299/SP).

6. Quando as circunstâncias do crime recaem sobre valores desviados concernentes a “
verbas públicas sensíveis, destinadas à saúde
”, autoriza-se a exasperação da pena-base pela negativação do vetorial (TRF-4, AP 50555537120194047100/RS).

7. O
“elevado montante do prejuízo ao erário autoriza a valoração negativa das consequências do delito, na primeira fase da dosimetria da pena”
(STJ, REsp n. 1.879.241/PR), sobretudo por se tratar de um Munícipio pequeno [estimativa do IBGE em 2024, tem 11.989 habitantes].

8. O reconhecimento da semi-imputabilidade mostra-se possível apenas quando há provas de que o agente se encontrava com o discernimento afetado no momento do fato criminoso (TJMG, AP 1.0433.17.015133-9/002), a ponto de não ser plenamente capaz de
“entender o caráter ilícito [...] ou de determinar-se de acordo com esse entendimento”
(CP, art. 26).

9. O c. STJ assentou entendimento de que “
a fração a ser aplicada a título de continuidade delitiva deve ser proporcional ao número de infrações cometidas, sendo aplicada a fração máxima de 2/3 no caso de 7 ou mais infrações”
(AgRg no REsp no 1.945.790/MS; Súmula 659).

10. “
O regime inicial para cumprimento de penas superiores a 04 anos, mas que não ultrapassam 08 anos, é o semiaberto, em casos de réus não reincidentes
” (TJMT, NU 1000937-88.2022.8.11.0050) e o
quantum
de pena obsta à substituição por restritivas de direitos.

11. Compete ao Juízo da Execução Penal, consoante dispõe o art. 66, III, “f”, da LEP, analisar o pedido de prisão domiciliar.

IV. Dispositivo e Teses

Recursos parcialmente providos para readequar as penas.

Tese de julgamento
:

1. Não incide o disposto no art. 514 do CPP quando o denunciado não detém mais a condição de funcionário público, há investigação prévia, inexiste demonstração de prejuízo e há imputação de crimes funcionais e não funcionais.

2. Não ocorre cerceamento de defesa quando a prova era acessível às partes durante a instrução processual e foi apenas reproduzido no processo judicial eletrônico.

3. A materialidade do peculato se comprova por documentos financeiros e administrativos, a exemplo de relatórios investigativos e de auditorias.

4. O peculato se configura com a alteração indevida do destino da coisa pública, independentemente da obtenção de lucro pelo agente.

5. Constitui dupla valoração utilizar, na pena-base, circunstância relativa ao cargo público que será considerada como causa de aumento prevista no art. 327, § 2o, do CP.

6. O desvio de verbas públicas sensíveis, especialmente destinadas à saúde, autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria.

7. O elevado prejuízo ao erário, especialmente em município de pequeno porte, justifica a negativação das consequências do delito na fixação da pena-base.

8. A semi-imputabilidade somente se reconhece quando há prova de que o discernimento do agente estava reduzido no momento da prática delitiva.

9. A fração de aumento pela continuidade delitiva deve ser proporcional ao número de infrações, sendo aplicável o patamar máximo de 2/3 quando há sete ou mais crimes.

10. A pena definitiva superior a quatro e que não excedente a oito anos autoriza regime inicial semiaberto ao réu não reincidente e afasta a substituição por restritivas de direitos.

11. A apreciação de prisão domiciliar compete ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, 'f', da Lei de Execução Penal, que lhe atribui a competência para definir a forma de cumprimento da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 312, §1o, art. 65, III, “d”, art. 26, parágrafo único, art. 327, § 2o, art. 71, art. 33, § 2o, “b”,
art. 44, I e III.
CPP, art. 514. LEP, art. 66, III, “f”.

Jurisprudência relevante
: STF, HC 221838/PE, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, 6.2.2023.STJ, AgRg no REsp n. 1.973.554/MA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 31.3.2022. STJ, AgRg no REsp n. 1.906.059/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a REGIÃO), Sexta Turma, 21.3.2022.STJ, HC 510.584/MG, Rel.

Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 19.12.2019. STJ, AgRg no REsp n. 1.675.663/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 12.12.2019. STJ, REsp n. 2.174.028/AL, Rel. Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Terceira Seção, 13.5.2025.
STJ, EDcl no HC n. 467.299/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 17.6.2019.
STJ, REsp n. 1.879.241/PR, Rel. Min Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 10.8.2021. STJ, AREsp n. 2.483.243/TO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 14.2.2025.

STJ, AgRg no REsp no 1.945.790/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 22.9.2022. STJ, Súmula 659.
STJ, AgRg no HC no 704.719/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], 25.2.2022. STJ, AgRg no HC no 704.719/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], 25.2.2022.

STJ, AgRg no AREsp 1775860/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 23.8.2021; AgRg no REsp 1664126/AL, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 19.10.2021.
TJMG, Emb. Infring. e de Nulidade: 10317190068419003, Rel. Des. Wanderley Paiva, 1a Câmara Criminal, 30.11.2022. TJMG, AP 1.0433.17.015133-9/002, Rel. Des. Marcos Flávio Lucas Padula, 22.1.2021. TJMT, AP NU 0003269-94.2016.8.11.0037, Rel.

Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 24.2.2025. TJMT,
AP, NU 0008634-51.2015.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 1o.11.2024.
TJMT, NU 1000937-88.2022.8.11.0050, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 19.2.2024.
TJMT, NU 1011340-26.2023.8.11.0004, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 24.8.2024.
TRF-4, AP 50555537120194047100/RS, Rel. Marcelo Cardozo da Silva, Sétima Turma, 5.3.2024.
TJDFT, RESE no 20120510091147, Rel. Des. João Batista Teixeira, 26.11.2013.

Doutrina relevante citada
:
CUNHA, Rogério Sanches. Código Penal Anotado. 6a ed. Bahia: Juspodium, 2013, p. 634. JACOB, Muriel Amaral. SILVERIO JUNIOR, João Porto. Busca da Verdade Processual e a Deslegitimação da Decisão Penal pela Ideologia e Retórica do Julgador. Vol.13, no.03, Rio de Janeiro, 2020, pp.1 068-1090.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 0001231-27.2019.8.11.0095 - COMARCA DE PARANAÍTA

APELANTE(S): NIVEA MARIA GOMES DA SILVA

EDUARDO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelações criminais interpostas por NIVEA MARIA GOMES DA SILVA e EDUARDO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta, nos autos de ação penal (NU 0001231-27.2019.8.11.0095), que os condenou por peculato, em continuidade delitiva, sendo a
primeira

a 9 (nove) anos de reclusão e 255 (duzentos e cinquenta e cinco) dias-multa,

em
regime inicial fechado; o
segundo

a 7
(sete) anos e

6
(seis) meses de reclusão e 202 (duzentos e dois) dias-multa,
em regime inicial semiaberto
- art. 312, §1o, c/c art. 71, ambos do CP

- (ID 315926204).

NIVEA MARIA GOMES DA SILVA argui a nulidade da ação penal: a) por falta de notificação para defesa preliminar antes do recebimento da denúncia; b) por cerceamento de defesa por ter sido o inquérito policial juntado após alegações finais. No mérito, alega que: 1) a autoria e materialidade delitiva não estariam demonstradas; 2) a elevação da pena-base pela culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito não teriam motivação idônea; 3) o patamar de 2/3 (dois terços) pela continuidade delitiva seria excessivo; 4) faria jus a causa de diminuição da pena pela semi-imputabilidade, haja vista possuir ansiedade e depressão, com “
limitação emocional e funcional
”; 5) teria direito ao cumprimento de pena em regime domiciliar humanitário.

Pede o provimento para que seja absolvida. Subsidiariamente, a reduzidas as penas e concedida prisão domiciliar.

Prequestiona o art.

5o, LVII, da CF; arts. 312, §1o, 29, 30, 71, 288 e 298, todos do CP; arts. 593, I, 600, 513, 514 e 386, I, II, V, VII, todos do CPP (ID 315926248).

EDUARDO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS suscita a nulidade da ação penal: a) por ausência de notificação para apresentação de defesa preliminar; b) por cerceamento de defesa, dada a juntada de documentos após alegações finais. No mérito, argumenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) a valoração negativa das circunstâncias e consequências do delito não teriam fundamentação idônea; 3) a fração de aumento pela continuidade delitiva seria desproporcional.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, a redução das penas.

Prequestiona o art.

5o, LVII, da CF; arts. 312, §1o, 29, 30, 71, 288 e 298, todos do CP; arts. 593, I, 600, 513, 514 e 386, I, II, V, VII, todos do CPP (ID 315926254).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARANAÍTA pugna pelo desprovimento dos recursos (315926257).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento dos apelos
em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Crime de peculato (art. 312, § 1o, do CP) – Desvio reiterado de verbas públicas destinadas à saúde municipal (ajuda de custo para tratamento fora do domicílio – TFD) – Recursos interpostos por Nívea Maria Gomes da Silva e Eduardo Henrique Gomes dos Santos – Preliminares: nulidade por ausência de defesa prévia – Rejeição – Instrução com inquérito policial – Aplicação da Súmula 330/STJ – Nulidade relativa – Ausência de demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief) – Alegada juntada extemporânea de documentos – Improcedência – Reiteração de provas já disponíveis no sistema – Mérito: Pleito absolutório – Impossibilidade – Confissão judicial da apelante, corroborada por provas documentais e testemunhais – Depoimentos convergentes – Interrogatório do corréu em delegacia admitindo participação ativa – Tentativa de alteração da versão em juízo desprovida de verossimilhança – Aplicação da teoria da cegueira deliberada – Dosimetria – Valoração negativa da culpabilidade (premeditação e estrutura organizada), das circunstâncias (desvio de verbas da saúde) e das consequências (prejuízo superior a R$ 200 mil em município de pequeno porte) idôneas e devidamente fundamentadas – Continuidade delitiva – Fixação da fração em 2/3 – Precedente da Súmula 659/STJ – Rejeição do pleito de semi-imputabilidade – Ausência de incidente de insanidade mental – Não comprovação de redução da capacidade de autodeterminação – Indeferimento do pedido de prisão domiciliar – Ausência de prova da impossibilidade de tratamento no sistema prisional – Abalo à ordem pública – Pelo desprovimento dos recursos.”
(Mauro Benedito Pouso Curvo, procurador de Justiça – ID 326337895)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

(PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes NIVEA MARIA GOMES DA SILVA e EDUARDO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS arguem a nulidade do processo por falta de notificação prévia para defesa preliminar, antes do recebimento da denúncia, nos termos do art. 514 e seguintes do CPP.

Vejamos.

A investigação teve início na promotoria de Justiça de Paranaíta [Portaria no 045/2019 - SIMP 00261-90/2019], após notícia de fato de suposta ocorrência de irregularidades nos pagamentos de Tratamento Fora do Domicílio -TDF- na Secretaria de Saúde do Município de Paranaíta que incluiriam parentes da ex-secretária de saúde e atual gerente de regulação, a apelante

NIVEA MARIA GOMES DA SILVA.

Na Promotoria de Justiça, a apelante [NIVEA MARIA GOMES DA SILVA] admitiu o desvio de valores nos procedimentos Tratamento Fora do Domicílio – TFD – para “
repassar ao seu filho”
, o apelante EDUARDO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS, o qual possuía dívidas com “
agiotas
” e “
rolos com motos e carros”
(Download 0001231-27.2019.8.11.0095 – PARTE 2 – fl.187).

A apelante [NIVEA MARIA GOMES DA SILVA] foi exonerada do cargo da prefeitura do Município de Paranaíta, em 3.5.2019, cuja publicação, no Diário Oficial de Contas, ocorreu em 8.5.2019
(Decreto Municipal n o 166/2019 - Download 0001231-27.2019.8.11.0095 – PARTE 2 – fl.188).

Em 3.7.2019, a Promotoria de Justiça de Paranaíta, por meio do Ofício no 182/2019/PROJUS, requisitou a instauração de inquérito policial para melhor apuração dos fatos (Download 0001231-27.2019.8.11.0095 – PARTE 1 – fls. 175).

Em 22.7.2019, o Delegado de Polícia de Paranaíta [Pablo Bonifácio Carneiro
] instaurou o Inquérito Policial no 88/2019/DP PARANAÍTA/MT (ID 315925387 -fls.25) e, na data de 1o.8.2019, relatou a investigação, com os indiciamentos dos investigados, inclusive com tabelas dos empenhos realizados pela prefeitura relativos à ajuda de custo para Tratamento Fora do Domicílio – TFD – e indicação da atuação de cada um dos investigados (Download 0001231-27.2019.8.11.0095 – PARTE 1 – fls. 451/543).

A Promotoria de Justiça de Paranaíta ofertou denúncia em 6.8.2019 (ID 315925387- fls. 6/23) e, na data de 7.8.2019, foi juntada a cópia do Inquérito Civil/SIMP no 00261-90/2019, com a mídia eletrônica dos arquivos de empenhos da Prefeitura de Paranaíta (ID 315925388-fls.71).

Em 9.8.2019, o Juízo singular recebeu a denúncia e determinou a citação dos apelantes e dos demais codenunciados (ID 315925387- fls. 3/6).

Os apelantes NIVEA MARIA GOMES DA SILVA
e EDUARDO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS

foram citados [20.8.2019 e 23.8.2019] e apresentaram resposta à acusação por meio do advogado particular [Jayme Eduardo Queiroz, OAB/MT no 16.469] e nada arguiram sobre o procedimento especial do art. 514 do CPP (ID 315925390 -fls.131/133 e fls.150/152).

Pois bem.

Verifica-se que a apelante

NIVEA MARIA GOMES DA SILVA foi exonerada da Secretaria de Saúde Municipal de Paranaíta, em 3.5.2019, portanto antes do oferecimento da denúncia e seu recebimento, ocorridos respectivamente 6.8.2019 e 9.8.2019, ao passo que EDUARDO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS, seu filho, exercia a atividade de representante comercial autônomo à época dos fatos (excerto do interrogatório - ID 315925387- fls.70).

A inobservância do procedimento previsto no art. 514 do CPP [notificação do servidor púbico para apresentar defesa antes do recebimento da denúncia] não enseja nulidade processual quando os agentes não ostentam a condição de servidor público (STJ, AgRg no REsp n. 1.973.554/MA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 31.3.2022).

Não bastasse, a denúncia foi precedida de inquéritos civil e policial, de modo que seria desnecessário a observância da notificação prévia, à luz da Sumula 330 do c. STJ, caso os apelantes fossem servidores públicos à época do oferecimento da denúncia
(
STJ,
AgRg no REsp n. 1.906.059/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a REGIÃO), Sexta Turma, 21.3.2022).

Frise-se, ainda, que a denúncia imputou concomitantemente à apelante

NIVEA MARIA GOMES DA SILVA

delito funcional [CP, art. 312] e não funcionais [CP, art. 288 e art. 298] o que, igualmente, elide o procedimento do art. 514 do CPP (STJ, HC 510.584/MG, Rel.

Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 19.12.2019).

Em suma, a não observância do disposto no art. 514 do CPP não acarreta nulidade processual, “
a uma porque os recorrentes não ostentavam mais a condição de funcionário público, a duas porque a ação penal foi precedida por procedimento investigatório, a três porque não ficou demonstrado eventual prejuízo acarretado, a quatro porque foram imputados crimes funcionais e não funcionais, não se aplicando, assim, o procedimento previsto no art. 513 e seguintes do CPP”

(STJ, AgRg no REsp n. 1.675.663/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 12.12.2019).

Por efeito, não se verifica a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR- CERCEAMENTO DE DEFESA PELA JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS ALEGAÇÕES FINAIS)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes NIVEA MARIA GOMES DA SILVA e EDUARDO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS arguem cerceamento de defesa porque o
“inquérito policial e outros documentos essenciais
” foram juntados após as alegações finais pela Defesa.

De fato, após alegações finais dos apelantes NIVEA MARIA GOMES DA SILVA (ID 315926144) e EDUARDO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS (ID 315926143) foram juntas diversas peças ao processo, todas relativas ao Inquérito Policial no 88/2019/DP PARANAÍTA/MT.

Atente-se que a Ação Penal NU 0001231-27.2019.8.11.0095 tramitava no sistema Apolo e foi digitalizada e migrada ao Sistema PJe. As partes foram intimadas, em 8.10.2021, para suscitar eventual desconformidade do processo eletrônico com o físico (Download 0001231-27.2019.8.11.0095 – PARTE 1 – fls. 10) e se quedaram inertes.

Os documentos constantes dos autos, portanto foram apenas reproduzidos no processo judicial eletrônico.

Assim, adota-se, no ponto, como razões de decidir, os fundamentos lançados no parecer da i. PGJ:

“[...]Salienta-se que o inquérito policial já se encontrava devidamente disponibilizado no PJe desde 2021, data da migração dos autos do sistema Apolo para o sistema PJe, enquanto o encerramento da instrução ocorreu apenas em 2023. Ou seja, a defesa, desde muito antes do encerramento da fase instrutória, já tinha pleno acesso a todos os elementos constantes do inquérito policial.

Noutro giro, em relação à alegação de nulidade decorrente da juntada de documentos ao término da instrução processual, como dito, verifica-se que essa providência, longe de configurar inovação probatória ou qualquer supressão de garantias processuais, limitou-se à juntada d

de peças já integrantes do acervo processual, sem que se tenha trazido qualquer elemento probatório novo que pudesse surpreender as partes ou restringir o exercício da defesa técnica. Cumpre sublinhar que as provas utilizadas para fundamentar a denúncia e, posteriormente, a sentença condenatória, sempre estiveram plenamente disponíveis às partes ao longo de toda a marcha processual, possibilitando, assim, o amplo contraditório e a mais irrestrita atuação defensiva. [...].”
(
Mauro Benedito Pouso Curvo, Procurador de Justiça – ID 326337895)

Em reforço, aplicável o seguinte julgado do e. TJMG

“Não há cerceamento de defesa se a prova foi introduzida no ambiente processual tendo, inclusive, permanecido à disposição das partes, podendo, assim, ser perfeitamente utilizada como elemento de convicção.”
(Emb. Infring. e de Nulidade: 10317190068419003, Rel. Des. Wanderley Paiva, 1a Câmara Criminal, 30.11.2022)

Outrossim, a Defesa não aponta qual teria sido o prejuízo causado pela reprodução das peças do inquérito policial.

Sublinhe-se que o c. STF firmou orientação no sentido de o
“princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção

(HC 32.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)”
(HC 221838/PE, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, 6.2.2023).

Nesse quadro, não se evidencia qualquer cerceamento de defesa.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]Fato 02 — Dos crimes de peculato praticados pelos denunciados (art. 312 do CP):

Entre o início do ano de 2017 e abril de 2019, nesta cidade Paranaíta-MT, os denunciados Nívea Maria Gomes da Silva, Givanildo Pereira da Silva, Eduardo Henrique Gomes dos Santos e Barbara Barbosa Martins, previamente ajustados desviaram, subtraíram e se apropriaram de dinheiro público valendo-se da facilidade que proporcionava o cargo público exercido pela denunciada Nivea.

Consta que a denunciada Nivea iniciou seus trabalhos na Prefeitura Municipal de Paranaíta-MT em 19/10/2015 na Central de Regulação da Secretaria de Saúde.

Em março de 2018, acusada Nivea foi nomeada Coordenadora da Atenção Básica, porém sempre continuou dando suporte aos processos que envolviam TFD.

Nas funções que exercia, Nivea tinha participação na montagem dos procedimentos para concessão de ajuda de custo para tratamento fora de domicílio (TFD).

No ano de 2017, Nívea iniciou as fraudes dos processos para concessão da ajuda de custo — TFD. Ela criou mais de uma centena de processos que não correspondem a viagens para tratamento de saúde, desviando, assim, pelo menos R$ 209.000,00 (duzentos e nove mil reais).

Para tanto, Nívea precisava de pessoas que se passassem por pacientes e acompanhantes bem como de cópias dos respectivos documentos pessoais e dados bancários, já que os depósitos eram realizados diretamente na conta bancária dos pacientes e acompanhantes.

Encontrar essas pessoas era tarefa de Eduardo Henrique e Berbere Barbosa Marfins. Para tanto, Bárbara e Eduardo procuravam parentes, amigos e conhecidos, a quem ludibriavam narrando uma farsa que quase sempre envolvia pedir a conta bancária emprestada para receber um depósito sob o pretexto de não poder receber na própria por dever ao banco. Assim as pessoas recebiam os depósitos advindos do TFD e repassavam os valores integralmente a Eduardo ou Bárbara.

Em outras situações em que os pacientes de fato realizavam viagens para tratamento fora do domicílio, e no entanto, o número de viagens foi replicado fraudulentamente diversas vezes por Nívea. [...]

Ante ao exposto, o Ministério Público denúncia Nívea Maria Gomes da Silva pela prática dos delitos capitulados nos artigos 312 § 1° por várias vezes (peculato) [...] e [...] Eduardo Henrique Gomes dos Santos e [...] pela prática dos delitos capitulados nos artigos 312 § 1° por várias vezes (peculato) c/c arts. 29 e 30; [...], todos do CP. [...]”

(Luciano Martins da Silva, promotor de Justiça - ID 315925387- fls. 6/23)

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais dos apelantes NIVEA MARIA GOMES DA SILVA e EDUARDO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Primeiro quanto à materialidade. Da estrutura do tipo penal, tem-se que houve subtração de dinheiro público (R$ 209.200,00).

As oitivas, relatório final da auditoria, tabela demonstrativa dos valores recebidos e extratos bancários indicam que os procedimentos para concessão de ajuda de custo para tratamento fora do domicílio – TFD eram fraudados, desviando recursos públicos do município de Paranaíta para conta de terceiros, os quais repassavam os valores posteriormente aos interessados.

Algumas testemunhas e informantes esclarecem que forneciam suas contas bancárias para recebimento de valores da Prefeitura.

Outras testemunhas não sabiam exatamente o motivo, mas emprestavam as contas em razão da proximidade com o solicitante.

As testemunhas inseridas nos procedimentos como pacientes ou acompanhantes beneficiárias da ajuda de custo são uníssonas ao afirmarem que não fizeram e/ou acompanharam ninguém em tratamento de saúde custeado pelo município.

Importa agora a definição de quais situações ficaram expostas, isso para fins de reconhecer ou não a prática da conduta e também a continuidade delitiva.

A discussão acaba se cingindo, portanto, à questão probatória.

Em relação a isso, remetendo ao que já definido sobre “ônus argumentativo probatório” (sempre a cargo de quem acusa), imprescindível a análise da produção probatória.

O relatório final da auditoria corroborado com as oitivas em Juízo, indicam que foram localizadas irregularidades em 131 processos de ajuda de custo para tratamento fora do domicílio, consubstanciadas em depósitos em contas de pessoas que não faziam ou acompanhavam pacientes em tratamento de saúde custeado pelo município.

Assim, considerando o cenário probatório, conjugando-se as oitivas e demais provas colhidas durante a instrução criminal, conclui-se que devem ser várias as subtrações de dinheiro público (pelo menos 131) em momentos diversos.

Fazendo, agora, uma ponte com o anteriormente argumentado acerca de quantas condutas devem ser tidas como praticadas (pelo menos 131, como dito) por NÍVEA e EDUARDO, de rigor a transcrição do art. 71 do CP:[...]

Embora se tenha visão extremamente crítica e bastante restritiva acerca do tratamento da continuidade delitiva, no presente caso se vislumbra que as condutas não se dissociam de maneira alguma, seguindo uma linha no tempo/espaço que, acredita-se, beira ao crime único (em constatação que merece amplo debate e mais atenção doutrinária, inclusive), mas que se mostra bem vincado como um fato ocorrido inicialmente e outro na sequência (tempo/espaço) que se mostra, este último, uma continuação daquele outro. Assim, conclui-se que se está diante de continuidade delitiva prevista no “caput” do art. 71 do Código Penal.

No tocante à autoria, o cenário deve ser compreendido da seguinte forma.

As oitivas, inclusive o interrogatório da própria acusada, e Decretos Municipais n.o 132/2016 e 056/2019 (ID – 120210785 – Pág. 8/9) indicam que Nívea era servidora ocupante de cargo em comissão na Secretaria de Saúde do município de Paranaíta, responsável por montar os processos para concessão de ajuda de custo (TFD).

É do art. 327 do CP que “considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública”.

A acusada, na condição de funcionária pública, criou e montou processos que não correspondiam com viagens para tratamento de saúde.

Natália explica que foi Nívea quem lhe falou que tinha direito à ajuda de custo para tratamento de câncer que fazia fora do domicílio, contudo, não teve acompanhante e desconhece Wagner da Silva.

A testemunha Ivanilde assevera que Nívea lhe pediu a conta emprestada para receber o dinheiro, somando-se às declarações dos informantes Thaiara e Leandro no mesmo sentido.

Quanto a Eduardo, as testemunhas Fábio e Larissa afirmam que o acusado emprestou suas contas bancárias para receber dinheiro da Prefeitura.

Da mesma forma, as declarações dos informantes Wagner da Silva, Vanderson e Vagner Nunes corroboram no sentido que Eduardo solicitava suas contas para receber pagamentos.

No que tange a Bárbara, tem-se que a testemunha Adrielli afirmou que emprestou sua conta bancária à acusada por intermédio de sua irmã Andreia Pinheiro, porém não se lembra se o dinheiro era entregue a Eduardo.

A informante, Andreia Pinheiro, por sua vez, para além de afirmar que também emprestou a conta, apresenta declaração condizente com a testemunha Adrielli, explicando que pediu a conta de sua irmã em razão de Bárbara ter perguntado se sabia de mais alguém que possuía conta da Caixa.

A testemunha Gabriel também consignou que Bárbara pediu sua conta emprestada para efetuar depósitos, bem como que sacava o dinheiro e depositava na conta de Eduardo.

Com relação a Givanildo, o que se tem é que o próprio acusado relata que os depósitos foram feitos em sua conta da Caixa Econômica, mas que soube depois, pois sua esposa Nívea era quem administrava a suas finanças, sendo confirmado pelos acusados Eduardo e Nívea.

Somado a isso, o relatório de auditoria e o demonstrativo de pagamento indicam que houve depósitos na conta do acusado.

Quanto ao tipo penal incriminador, portanto, há a discussão acerca do dolo ou não dos acusados.

As testemunhas e a própria acusada Nívea relatam que ela fradou processos de ajuda de custo para tratamento fora do domicílio com a intenção de subtrair o dinheiro em favor de Eduardo ou mesmo para utilizar nas despesas domésticas.

Ademais, a ausência de notícia de que algum paciente que de fato fazia jus ao benefício tenha ficado sem receber nada revela sobre a intenção da acusada, ao passo que os valores desviados eram exatamente referentes aquelas pessoas que não precisavam de tratamento de saúde fora do domicílio, pois sequer sabiam que existiam processos de requerimento de ajuda de custo em nome delas.

Nota-se que não há quaisquer narrativas sobre negligência, imprudência ou imperícia na organização dos processos de concessão de ajuda de custo para tratamento fora do domicílio, não havendo espaço para a desclassificação pretendida pela defesa.

Já Eduardo, apresenta versão de que não tinha conhecimento da origem ilícita do dinheiro, pensando ser diárias que Nívea recebia para realizar viagens a trabalho.

Entretanto, tal versão se encontra dissociada dos demais elementos do processo.

As testemunhas asseveram que Eduardo dizia que precisava da conta emprestada para receber dinheiro pela venda de fogos de artifício, o que revela a intenção de convencê-las sem que desconfiassem do caráter ilícito dos pagamentos.

Ao dissimular sobre a origem do dinheiro, conclui-se que o acusado agiu dolosamente para desviar e subtrair recurso público de forma previamente ajustada com a funcionária pública Nívea, não havendo espaço para desclassificação.

Das provas produzidas em Juízo, tem-se que Bárbara emprestou sua conta e pediu emprestadas as de outras pessoas também.

Contudo, não há clareza sobre a consciência e vontade da acusada quanto à subtração de dinheiro público, pois emprestava as contas bancárias com base na justificativa apresentada por Eduardo, colocando em dúvida se estava com ele ajustada previamente ou se apenas replicava a versão sem conhecimento da real motivação.

A testemunha Adrielli afirmou que não questionou o porquê Bárbara precisava da conta.

Gabriel, testemunha, não se lembra ao certo o motivo de Bárbara ter emprestado sua conta, mas se não se engana foi por causa de uma venda que Eduardo teria feito.

Em relação a isso, imprescindível a análise da produção probatória.

Vê-se, na construção argumentativa das alegações finais do Ministério Público, que o dolo em relação ao delito se vincula quase que totalmente no quanto produzido pelo interrogatório da acusada em sede policial.

Por isso, sabendo-se de tal possibilidade, deve-se concluir que a prova não foi produzida, pois, como dito anteriormente, cenário fático hábil à condenação não pode ser alicerçado em produção de indício desvinculado de contraditório, a não ser em situações de irrepetibilidade ou impossibilidade de reprodução alheia à atividade da persecução penal em contraditório (em regra, desencadeada pelo Ministério Público).

Em razão disso, comprometendo-se com o arranjo teórico já exposto, não se deixando de reconhecer que ali se teria ponto de partida para comprovações, não havendo a reprodução e a possibilidade de enfrentamento (no sentido de contraditório) do quanto alegado, não se pode fiar tão-somente em tal interrogatório para selar o dolo da acusada.

Entretanto, ainda se teria a possibilidade de prova testemunhal coerente corroborar o alegado (o que se admite). Analisando-se as oitivas feitas em sede judicial, porém, isso ficou bem longe de ocorrer.

As testemunhas não indicam se a acusada sabia da real origem do dinheiro.

A acusada nega os fatos narrados na Denúncia, afirmando que não tinha conhecimento sobre a origem ilícita do dinheiro e que Eduardo dizia que era para receber pela venda de fogos de artifício.

Desta forma, não se admitindo a conclusão probatória com exclusividade de produção pré-processual (sem contraditório, portanto), pouco sobra para se concordar com a imputação.

Nesse sentido, conforme já argumentado, não se concorda com a utilização dos elementos indiciários para condenação, especialmente quando existe o mesmo ato nas duas fases, prevalecendo o feito em contraditório, ressalvando, todavia, a possibilidade de utilizar, por conta de outras provas, o contexto indiciário para favorecer o réu.

Por último, quanto a Givanildo, as testemunhas e informantes nada revelavam sobre a sua intenção na participação do desvio de dinheiro.

Por outro lado, os acusados Eduardo e Nívea confirmam a versão de Givanildo no sentido de que ele não tinha conhecimento de que sua conta bancária estava sendo utilizada para subtração de dinheiro público.

A comprovação das transferências de dinheiro do município para a conta do acusado o coloca na mesma situação de tantas outras pessoas ouvidas em Juízo, que devido à proximidade com Eduardo e Nívea tiveram seus dados pessoais utilizados para figurar em processos fraudulentos de concessão de ajuda de custo para tratamento fora do domicílio, deixando dúvida sobre o dolo de Givanildo no crime em questão.

Não se concorda com a possibilidade de desclassificação do delito para que os acusados Bárbara e Givanildo possam responder por peculato culposo na forma do art. 312, §2o, do Código Penal.

Isso porque, para sua configuração, o funcionário público, através de manifesta negligência, imprudência ou imperícia, infringe o dever de cuidado, contribuindo para a prática de peculato doloso por outro agente.

No caso, não há demonstração de que Bárbara e Givanildo atuassem na organização e pagamento das ajudas de custo fornecidas pelo município, de modo que não se poderia exigir deles o dever de cuidado.

Desta maneira, diante das particularidades do caso e das provas colhidas durante a persecução criminal, a absolvição é a medida mais adequada. Assim, não se pode afirmar, com a certeza que caso avoca, que Bárbara e Givanildo com consciência e vontade emprestaram suas contas bancárias, bem como de terceiros, com a finalidade de subtrair dinheiro público em proveito próprio ou alheio.

[...]Desta forma, conclui-se que NÍVEA MARIA GOMES DA SILVA é autora de conduta tipificada como infração penal (art. 312, §1o, do Código Penal) e EDUARDO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS são autores de conduta tipificada como infração penal (art. 312, §1o c/c art. 29 e 30, todos do Código Penal), devendo, pela inexistência de alguma excludente, dar-se a condenação.[...]

II.3.3 Da Indenização

[...]. No presente caso, o pedido de indenização foi feito na Peça Acusatória, abrindo-se a possiblidade de resistência por parte da pessoa acusada (manifestada, tal possiblidade, tanto na resposta à acusação quanto na instrução processual).

Quanto ao valor, o que se deve ter em mente, com todas as vênias aos inúmeros entendimentos diferentes, é que não se pode pretender ganhar com a indenização, quer dizer, não se pode almejar o enriquecimento, mesmo que relativo, devendo todo e qualquer valor ser definido não por conta exatamente de bom senso (pois de impossível definição), de razoabilidade (pois arbitrário o seu conceito) ou seja lá o que for, mas sim passar pela forma social escolhida, vale dizer, a comunidade social.

[...]. Do que se estruturou, tem-se a discussão acerca de subtração de dinheiro público destinado à saúde (maior reprovabilidade), valendo-se de cargo de confiança (valoração NEGATIVA para as pessoas acusadas), comprovação do prejuízo material de valor elevado, sendo R$209.200,00 (valoração NEGATIVA para as pessoas acusadas), existindo a comprovação de pelo menos 131 fatos com o mesmo modus operandi (valoração NEGATIVA).

Partindo-se de parâmetro conhecido e objetivo, o salário mínimo, avaliando os caracteres do caso concreto, fixa-se o valor de indenização em R$209.200,00 a título de danos materiais (atualização + juros pela SELIC desde o recebimento da Denúncia) e R$100.000 a título de danos morais coletivos, ambos em favor do Município de Paranaíta, com responsabilização solidária entre os condenados.

III DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia e nas Alegações Finais, isso para:[...].

iii. CONDENAR NÍVEA MARIA GOMES DA SILVA quanto à imputação em relação ao art. 312, §1o, do Código Penal;

iv. CONDENAR EDUARDO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS quanto à imputação em relação ao art. 312, §1o c/c arts. 29 e 30, todos do Código Penal; [...].

IV DOSIMETRIA DA PENA [...].

IV.1 NÍVEA MARIA GOMES DA SILVA

a. Culpabilidade: Houve atuação com organização, premeditação e intensa análise do cenário mais favorável para a prática. VALORAÇÃO NEGATIVA; b. Antecedentes: não há registro juntado quanto a antecedentes. Valoração neutra; c.

Conduta social: não há notícia de que faça algo digno de nota quanto a este aspecto, bem como não há notícia no sentido de ser negativo o comportamento. Valoração neutra. d.

Personalidade: desconsidera-se, pois não há exame profissional feito quanto a isso, tampouco pormenorização sobre o ponto durante o processo. Valoração neutra; e. Motivos: a vantagem financeira é o provável, não merecendo valoração negativa por ser inerente à lógica do tipo. Valoração neutra; f. Circunstâncias: o desvio de verbas destinadas à saúde caracteriza cenário mais negativo do que um fato normal. VALORAÇÃO NEGATIVA; g.

Consequências: O prejuízo aos cofres públicos foi de pelo menos R$ 209.200,00, valor consideravelmente elevado para o município. VALORAÇÃO NEGATIVA; h. Comportamento da vítima: não há contribuição para o desencadeamento fático. Valoração neutra.

Partindo-se da consideração de cada circunstância judicial como uma fração de 1/8, cotejando-se com a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas (12 - 2 = 10 anos ou 120 meses), conclui-se que cada circunstância judicial equivale a 01 ano e 03 meses.

Pelo número de circunstâncias judiciais desfavoráveis (TRÊS), fixa-se a pena-base em 05 anos e 09 meses de reclusão.

Há atenuante da confissão.

Não estão presentes agravantes.

Pela confissão, fixa-se em 1/6, devendo incidir sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre a máxima e a mínima, o que for maior.

Assim, incidente 1/6 sobre 10 anos (intervalo), resultando em 20 meses.

Por isso, fixa-se a pena intermediária em 04 anos e 01 mês de reclusão.

Não há causa de diminuição. Há causa de aumento.

Reconhece-se a causa de aumento do art. 327, §2o, do CP, considerando que a acusada ocupava cargo em comissão.

Assim, aumenta-se a pena em 1/3, indo para 05 anos e 05 meses de reclusão.

Reconhecendo-se a continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do CP (aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços), consoante já explicado anteriormente, estabelecendo-se pelo menos 131 fatos, fica aumentada a pena em 2/3 (43 meses ou 3 anos e 7 meses), chegando-se à PENA DEFINITIVA DE 09 ANOS de RECLUSÃO.

Por isso, fixa-se a pena em 09 ANOS de RECLUSÃO e 255 dias-multa (alterada na mesma proporção da pena privativa de liberdade), cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Do regime de cumprimento de pena.

Quanto à DETRAÇÃO (art. 387, §2o, do CPP), verifica-se que a prisão se deu de 23/07/2019 a 25/09/2019, computando-se 65 dias, não havendo interferência no regime a ser fixado.

Por força do art. 33, §2o, “A”, do Código Penal, CONSIDERANDO-SE O “QUANTUM” PÓS-DETRAÇÃO, estabelece-se o REGIME FECHADO para início de cumprimento da pena.

Não preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, já que a pena ANTES DA DETRAÇÃO é superior a 4 anos, VEDADA A SUBSTITUIÇÃO da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, impedindo também a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal).

Não há prisão atual, descabendo falar em mudança desse cenário.

IV.2 EDUARDO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS

a.

Culpabilidade: não se verifica cenário mais gravoso do que o tipo. valoração neutra; b. Antecedentes: não há registro juntado quanto a antecedentes. Valoração neutra; c. Conduta social: não há notícia de que faça algo digno de nota quanto a este aspecto, bem como não há notícia no sentido de ser negativo o comportamento. Valoração neutra. d. Personalidade: desconsidera-se, pois não há exame profissional feito quanto a isso, tampouco pormenorização sobre o ponto durante o processo. Valoração neutra; e. Motivos: a vantagem financeira é o provável, não merecendo valoração negativa por ser inerente à lógica do tipo. Valoração neutra; f. Circunstâncias: o desvio de verbas destinadas à saúde caracteriza cenário mais negativo do que um fato normal. VALORAÇÃO NEGATIVA; g. Consequências: O prejuízo aos cofres públicos foi elevado (embora não todo deva ser computado ao acusado, ainda sim se trata de valor não irrelevante para o fim de acréscimo). VALORAÇÃO NEGATIVA; h. Comportamento da vítima: não há contribuição para o desencadeamento fático. Valoração neutra.

Partindo-se da consideração de cada circunstância judicial como uma fração de 1/8, cotejando-se com a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas (12 - 2 = 10 anos ou 120 meses), conclui-se que cada circunstância judicial equivale a 01 ano e 03 meses.

Pelo número de circunstâncias judiciais desfavoráveis (DUAS), fixa-se a pena-base em 04 anos e 06 meses de reclusão.

Não há atenuantes e agravantes.

Com relação à alegação de menoridade relativa, observa-se que o acusado nasceu em 05/11/1996, tendo a partir de 05/11/2017 mais de 21 anos.

Assim, o acusado NÃO faz jus à atenuante.

Fixa-se a pena intermediária em 04 anos e 06 meses de reclusão.

Não há causa de diminuição. Não há causa de aumento.

Reconhecendo-se a continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do CP (aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços), consoante já explicado anteriormente, estabelecendo-se mais de 6 fatos em relação a ele, fica aumentada a pena em 2/3, chegando-se à PENA DEFINITIVA DE 7 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO.

Por isso, fixa-se a pena em 07 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO e 202 dias-multa (alterada na mesma proporção da pena privativa de liberdade), cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Do regime de cumprimento de pena.

Quanto à DETRAÇÃO (art. 387, §2o, do CPP), verifica-se que a prisão se deu de 12/08/2019 a 27/11/2019, computando-se 109 dias, não havendo interferência no regime a ser fixado.

Por força do art. 33, §2o, “B”, do Código Penal, CONSIDERANDO-SE O “QUANTUM” PÓS-DETRAÇÃO, estabelece-se o REGIME SEMIABERTO para início de cumprimento da pena. [...].”
(Dante Rodrigo Aranha da Silva, juiz de Direito - ID 315926203)

Pois bem.

A materialidade está comprovada por extratos bancários, notas de empenhos, relatório do Inquérito Policial no 088/2019/DP Paranaíta (Download 0001231-27.2019.8.11.0095 – PARTE 1 – fl.452/542) e r
elatório da Auditoria Interna no 003/2019/SMCAA
(Download 0001231-27.2019.8.11.0095 – PARTE 1 – fl.14/167), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram colhidos os depoimentos de Fabio Henrique Boffete (ID 315925387- fls. 26/27), Wagner da Silva (ID 315925387- fls. 29/30), Genivaldo Pereira da Silva, esposo da apelante NÍVEA MARIA GOMES DA SILVA (ID 315925387- fls. 54/55), Vanderson Andrade (ID 315925387- fls. 57/58), Maria do Carmo Pereira dos Santos Andrade (ID 315925387- fls. 67/68), Leandro Eliseu Gomes, irmã de NÍVIA (ID 315925387 – fls. 191/192), Marli da Silva Lustosa (ID

315925387 – fls.205), Wagner Rocha do Nascimento, irmão de NÍVEA (ID 315925387 – fls.207/208), Ivanilde Pereira do Nascimento, tia de NÍVIA (ID 315925387- fls. 211/212), os interrogatórios dos apelantes EDUARDO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS, filho de NÍVIA (ID 315925387- fls. 70/75) e NÍVEA MARIA GOMES DA SILVA (retratado no relatório policial – ID 315925387- fls. 178/180 e ID 315925388- fls. 62/66), Alessandra Ferreira

Garcez (ID 315925388- fls. 6/9) e Andreia Fabiana dos Reis (ID 315925388- fls. 10/15), funcionárias da prefeitura de Paranaíta/MT, Luiz Alberto Silvino (ID 315925388- fls. 16/17), Rosimara Pereira da Silva (ID 315925388- fls. 45/46), Larissa Pereira Rocha (ID 315925388- fls. 49/50), Andreia Pinheiro Cardoso (ID 315925388- fls. 54/55), Adrielli Teixeira Baldez (ID 315925388- fls. 56/57), Valdecir Correa Paz (ID 315925388- fls. 58/59) e Marcelo de Alecio Costa (ID 315925388- fls. 67/68), funcionários da Prefeitura

de Paranaíta/MT, Barbara Barbosa Martins, namorada de EDUARDO (ID 315925390 – fls. 1/5), Maria Antônia do Nascimento, mãe da apelante NÍVEA MARIA GOMES DA SILVA (ID 315925390 – fls. 7/9), Thaiara Ochiuto Lima, cunhada de NÍVEA MARIA GOMES DA SILVA (ID 315925390- fls.19/21), Gabriel Rodrigues de Godoy Pereira (ID 315925390- fls.25)

Na fase judicial, foram realizadas as oitivas de Fábio Henrique Boffete, Wagner da Silva, Vanderson Andrade, Maria do Carmo Pereira dos Santos Andrade, Alessandra Ferreira Garcez, Andreia Fabiana dos Reis, Valdecir Correa Paz, Vagner Nunes, Natalia Ribeiro de Jesus, Alessandra dos Reis Bezerra,Keli Fabiane Felix (ID 315925392 – fls.40 e Áudios de Mídia – ID 315925393/ ID 315925853), Adrielli Teixeira Baldez, Gabriel Rodrigues de Godoy Pereira, Ivanilde Pereira do Nascimento, Andreia Pinheiro Cardoso, Thaiara Ochiuto Lima e Leandro Eliseu Gomes (Relatório de Mídias - ID

315925912), Larissa Pereira Rocha (Relatório de Mídias – ID 315926116),

Barbara Barbosa Martins, Givanildo Pereira da Silva e os interrogatórios de NÍVEA MARIA GOMES DA SILVA e EDUARDO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS, apelantes (Relatório de Mídias – ID 315926109).

Vejamos as pretensões absolutórias deduzidas por
NÍVEA MARIA GOMES DA SILVA e EDUARDO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS conjuntamente.

Em 6.5.2019, a Promotoria de Justiça de Alta Floresta recebeu notícia de fato [por parte do Prefeito de Paranaíta, Antonio Domingo Rufatto, e da Secretária Municipal de Saúde, Andreia Fabiana dos Reis] sobre possíveis fraudes nos pagamentos de ajuda de custo para Transporte Fora de Domicílio – TFD – em nome de parentes da ex-secretária de saúde e atual gerente de regulação, a apelante

NÍVEA MARIA GOMES DA SILVA (ID 3159266073-fls.13).

Após oitivas na Promotoria, inclusive da apelante NÍVEA MARIA GOMES DA SILVA e juntada do Relatório da Auditoria Interna no 003/2019/SMCAA, finalizado em 13.6.2019 (ID 315926074 fls. 15/65) foi instaurado, em
22.7.2019, pelo Delegado de Polícia de Paranaíta [Pablo Bonifácio Carneiro] o Inquérito Policial no 88/2019/DP PARANAÍTA/MT (ID 315925387-fls.25 e Download 0001231-27.2019.8.11.0095 – PARTE 1 – fls. 451/543).

A partir dos trabalhos investigativos [pela Promotoria de Justiça e Delegacia de Polícia] apurou-se que, no período compreendido entre o início de 2017 até abril de 2019, os apelantes NÍVEA MARIA GOMES DA SILVA e EDUARDO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS desviaram ao menos R$ 209.200,00 (duzentos e nove mil e duzentos reais), através de mais de uma centena de procedimentos [ao menos 131] de ajuda de custo para Tratamento Fora Domicílio (TFD) da Prefeitura Municipal de Paranaíta/MT.

As condutas resultaram assim individualizadas:

- a apelante NÍVEA MARIA GOMES DA SILVA, na condição de ex-secretária de saúde, funcionária da central de regulação da secretaria de saúde e, posteriormente, lotada na coordenação da atenção básica do Município de Paranaíta/MT, criava processos que não correspondiam a viagens para tratamento de saúde, inseria nomes de pessoas que sequer eram doentes ou que nunca realizaram atendimento médico fora do domicílio; a própria apelante admitiu ter alterado laudos médicos, modificando os nomes de pacientes verdadeiros ou inserindo acompanhantes falsos que recebiam os valores,

além de replicar processos de pacientes que, efetivamente, realizavam viagens para tratamento de saúde fora do domicílio, pois

tinha acesso aos documentos pessoais,
de modo que a diferença dos valores era desviada por ela;

-
o apelante

EDUARDO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS [filho da apelante NÍVEA MARIA GOMES DA SILVA], juntamente com a namorada Barbara Barbosa Martins [codenunciada absolvida] atuavam na rede de distribuição e coleta de contas de terceiros [parentes, amigos e conhecidos] para o depósito do dinheiro desviado da prefeitura de Paranaíta e usavam o pretexto de que precisavam da conta bancária por possuírem dívidas no banco e terem prestado serviços à prefeitura;

- os terceiros cooptados [parentes, amigos, conhecidos] recebiam os depósitos advindos do TFD e, sem conhecimento das fraudes, repassavam/devolviam os valores integralmente aos apelantes EDUARDO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS ou NÍVEA MARIA GOMES DA SILVA.

No caso, os valores desviados decorriam tanto da apropriação de recursos de procedimentos inteiramente falsos [de pessoas que nunca estiveram doentes ou nunca viajaram para tratamento], quanto da diferença entre os valores totais pagos e o que de fato os pacientes retinham pelas viagens legítimas realizadas [replicação de processos].

Entre os desvios ocorridos, destacam-se:

- Vagner Nunes
[funcionário do apelante EDUARDO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS, nunca esteve doente ou viajou] recebeu R$13.500,00 que foram repassados integralmente ao mesmo;

-
Maria Antônia do Nascimento
[mãe da apelante NÍVEA MARIA GOMES DA SILVA figurou como paciente, sem ser] recebeu R$15.350,00 que foram repassados, integralmente, para a apelante NÍVEA MARIA GOMES DA SILVA;

-
Fabio Henrique Boffete
[nunca fez tratamento fora do domicílio] recebeu R$ 2.250,00, os quais foram repassados ao apelante EDUARDO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS;

-
Luiz Alberto Silvino
[paciente de câncer] recebeu R$43.500,00, reteve R$ 7.500,00 e o restante, R$ 36.000,00 foi desviado por meio do falso acompanhante, incluso no processo administrativo, Givanildo Pereira da Silva [marido da apelante NÍVEA MARIA GOMES DA SILVA, codenunciado absolvido];

- Reginaldo Pereira [paciente que não viajou nas datas informadas] recebeu R$16.500,00, os quais foram depositados ao falso acompanhante Vanderson Andrade, que entregou o montante para apelante NÍVEA MARIA GOMES DA SILVA;

- Sueli Neuza Garcia possuía 14 (quatorze) processos de ajuda de custa para tratamento fora do domicílio na prefeitura de Paranaíta, que totalizou R$16.900,00, mas a paciente recebeu R$2.000,00 pelas viagens realizadas, sendo a diferença R$14.900,00 depositada na conta da falsa acompanhante Barbara Barbosa Martins, namorada do apelante [codenunciada absolvida] EDUARDO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS, dentre outros episódios.

Com base nas provas orais [inclusive, confissão da apelante
NÍVEA MARIA GOMES DA SILVA, em ambas as fases da persecução penal, e do apelante

EDUARDO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS, na Delegacia de Polícia]
e documentais produzidas, verifica-se que a articulação criminosa envolvia sucessivas fraudes nos processos de ajuda de custo para tratamento fora do domicílio, entre 2017 e 2019, onde NÍVEA MARIA GOMES DA SILVA, usando sua posição de servidora pública, copiava e criava documentos médicos falsos, incluía acompanhantes inexistentes, ou replicava os processos legítimos. Seu filho, o apelante
EDUARDO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS
, e a namorada agiam na rede de distribuição e coleta, usando contas de terceiros para garantir que o dinheiro público desviado, destinado aos pacientes, retornassem, diretamente, às mãos do grupo.

Os valores desviados foram apurados por meio de uma auditoria interna realizada na Secretaria de Saúde do Município de Paranaíta/MT, após a constatação das fraudes
, alcançando o montante de R$209.200,00 (duzentos e nove mil e duzentos reais), através de mais de uma centena de procedimentos administrativos
(vide anexo XXX -
Download 0001231-27.2019.8.11.0095 – PARTE 1 – fl.167).

Noutra ótica, havia uma lacuna na fiscalização e transparência dos processos administrativos de ajuda de custo para Tratamento Fora do Domicílio - TFD da prefeitura que foi utilizada pela servidora pública [apelante NÍVEA MARIA GOMES DA SILVA] e pelo agenciador [seu filho, o apelante

EDUARDO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS] para consumar peculatos, com certa simplicidade, visto que, após a inserção dos dados inverídicos nos processos, a prefeitura emitia os empenhos e depositava os valores no nome do paciente e ou do seu acompanhante indicado, no caso, as

pessoas
arregimentadas pela
apelante
NÍVEA MARIA GOMES DA SILVA [seu marido, mãe e outros parentes] e o apelante EDUARDO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS [amigos, conhecidos, colegas e namorada]
.

Reconhece-se que a forma de divisão dos valores desviados [entre os apelantes] não resultou totalmente demonstrada a partir dos elementos de convicção produzidos. Não obstante, trata-se de crime contínuo e com emprego de minuciosa logística, de modo que as condutas reiteradas [2017 a 2019] e os significativos valores desviados permitem concluir que havia
pleno domínio do fato e auxílio material e intelectual entre os envolvidos [mãe e filho].

Nesse quadro, os desvios e as apropriações indevidas de dinheiro público foram realizados com divisão de tarefas e em continuidade delitiva
.

A verdade processual relaciona-se a uma certeza jurídica, não à certeza da realidade pretérita, visto que o crime é multifário [se apresenta variado, de muitos modos e maneiras] e o “
juiz deve reconstruí-lo de maneira aceitável, mediante a verificação de cada um de seus aspectos ou, ao menos, os principais”.
Em outras palavras, o julgador nunca saberá o que de fato ocorreu, “
de

modo

que

não

chegará

à

verdade, somente

à justificação,

em

uma

decisão embasada

na

certeza

objetiva,

caracterizada

pelo exaurimento dos meios probatórios”
(JACOB, Muriel Amaral. SILVERIO JUNIOR, João Porto. Busca da Verdade Processual e a Deslegitimação da Decisão Penal pela Ideologia e Retórica do Julgador. Vol.13, no.03, Rio de Janeiro, 2020, pp.1 068-1090).

O peculato
configura-se quando o servidor público altera o destino normal da coisa pública,
“empregando-a em fins outros que não o próprio. Não é necessário que o agente vise o lucro e pouco importa se a vantagem visada é conseguida ou não”
(CUNHA, Rogério Sanches. Código Penal Anotado. 6a ed. Bahia: Juspodium, 2013, p. 634).

Por sua vez, a alegada ausência de dolo ou desconhecimento acerca da ilicitude da conduta da apelante

NÍVEA MARIA GOMES DA SILVA, deduzida, em Juízo,

pelo apelante
EDUARDO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS, não se revela crível ao sopesar a sua

confissão, na fase investigativa, onde detalhadamente

descreve as condutas de ambos, “
Nívia passou a solicitar os números de CPF e contas bancárias para receber os depósitos advindos da prefeitura municipal de Paranaíta
”;

e “
informava aos amigos que tinha feito algumas vendas para a prefeitura e não tinha como receber em sua conta própria
”, a revelar conhecimento da ilicitude dos valores recebidos por meio das contas de terceiro que arregimentava (ID 315925387- fls. 70/75), notadamente ao admitir que à época passava por dificuldades financeiras [era devedor de aproximadamente R$ 200,000,00] e sua mãe, servidora pública, iria ajudá-lo a quitar as dívidas.

Como bem consignado na sentença,
“ao dissimular sobre a origem do dinheiro, conclui-se que o acusado agiu dolosamente para desviar e subtrair recurso público de forma previamente ajustada com a funcionária pública Nívea”
(Dante Rodrigo Aranha da Silva, juiz de Direito - ID 315926203).

Aplicáveis os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“As provas documentais e testemunhais corroboram a autoria delitiva, demonstrando que os apelantes, [...], desviaram valores mediante fraude em [...] ordens de pagamento, sendo inviável a absolvição.”
(AP NU 0003269-94.2016.8.11.0037, Rel.

Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 24.2.2025)

“A materialidade está comprovada pelas notas fiscais, notas de liquidação, ordens de pagamentos e processos administrativos, ao passo que os depoimentos colhidos confirmam a prática do peculato, em continuidade delitiva, pelos apelantes.”
(AP, NU 0008634-51.2015.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 1o.11.2024)

Assim sendo, as responsabilizações penais dos apelantes
NÍVEA MARIA GOMES DA SILVA e EDUARDO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS por peculato devem ser mantidas.

Passa-se às revisões das dosimetrias.

NÍVEA MARIA GOMES DA SILVA:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base da apelante em 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão, ao valorar negativamente a culpabilidade [“
h
ouve atuação com organização, premeditação e intensa análise do cenário mais favorável para a prática”
], as circunstâncias [“
desvio de verbas destinadas à saúde”
] e as consequências [“o
prejuízo aos cofres públicos foi de pelo menos R$ 209.200,00”
]

do crime.

Todavia, o juiz da causa não apontou elementos concretos aptos a demonstrar a premeditação/organização (STJ, REsp n. 2.174.028/AL, Rel. Ministro Otávio de Almeida Toledo [Desembargador Convocado do TJSP], Terceira Seção, 13.5.2025).

Anote-se que a premissa de que a apelante
“atuou com organização
” e
“intensa análise do cenário mais favorável para a prática” delitiva,
recai sobre o cargo que exercia na prefeitura [ex-secretária da saúde, funcionária da central de regulação da secretaria de saúde e, posteriormente,

coordenadora da atenção básica], o qual será sopesado na terceira fase de dosimetria como majorante (CP, art. 327, § 2o), a caracterizar dupla valoração dos mesmos fatos, na primeira fase (STJ, EDcl no HC n. 467.299/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 17.6.2019).

Sobre as circunstâncias do crime, verifica-se que os valores desviados
“referiam-se a verbas públicas sensíveis, destinadas à saúde
” da população, a fim de alcançarem Tratamento Fora do Domicílio (TFD), o que autoriza a exasperação da pena-base pela negativação desse vetorial (TRF-4, AP 50555537120194047100/RS, Rel. Marcelo Cardozo da Silva, Sétima Turma, 5.3.2024).

Por seu turno, o
“elevado montante do prejuízo ao erário autoriza a valoração negativa das consequências do delito, na primeira fase da dosimetria da pena”
(STJ, REsp n. 1.879.241/PR, Rel. Min Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 10.8.2021), sobretudo por se tratar de um Munícipio pequeno [estimativa do IBGE em 2024, tem 11.989 habitantes].

Preservada a negativação das circunstâncias e das consequências do crime, redimensiona-se a pena-base para 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa, utilizando-se
“fração ideal de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo do preceito secundário, que é um critério válido de dosimetria da pena, segundo a jurisprudência dessa Corte de Justiça.”
(STJ, AREsp n. 2.483.243/TO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 14.2.2025).

Na segunda fase, inexistem agravantes e foi reconhecida atenuante da confissão (CP, art. 65, III, “d”), de modo que se preserva o patamar de redução aplicado pelo Juízo singular em “
20 meses”
por ser mais benéfico à apelante, notadamente ao sopesar ter admitido a prática delitiva nas três oportunidades em que ouvida [na promotoria de Justiça –
Download 0001231-27.2019.8.11.0095 – PARTE 1 – fls. 294 – Delegacia
de Polícia – ID 315925388- fls. 62/66 – e em Juízo – Relatório de Mídias – ID 315926109].

Portanto, readéqua-se a pena provisória a 2 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

Na terceira fase, não existem causas de diminuição da pena.

A assertiva da apelante de que sofre de ansiedade e depressão desde 2017, possui transtorno de pânico, “
com crises recorrentes e inesperadas de sudorese, palpitação e parestesia e sensação de morte iminente
” (ID 315926250) não ensejam, por si só, alteração de consciência sobre a ilicitude de seus atos. Em outras palavras, não atestam o comprometimento de sua capacidade, tampouco houve requerimento de produção de provas periciais que pudesse comprovar essa condição.

Em suma, o reconhecimento da semi-imputabilidade mostra-se possível apenas quando há provas de que o agente se encontrava com o discernimento afetado no momento do fato criminoso (TJMG, AP 1.0433.17.015133-9/002, Rel. Des. Marcos Flávio Lucas Padula, 22.1.2021), a ponto de não ser plenamente capaz de
“entender o caráter ilícito [...] ou de determinar-se de acordo com esse entendimento”
(CP, art. 26).

Logo, não se reconhece a causa de diminuição de pena por semi-imputabilidade (CP, art. 26, parágrafo único).

Presente a majorante prevista no art. 327, § 2o do CP [ocupante de cargo em comissão na Prefeitura de Municipal de Paranaíta], razão pela qual conserva-se a incidência do patamar legal de aumento [1/3 - um terço] para transformar a pena em 3 (três) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 106 (cento e seis) dias-multa.

Quanto à continuidade delitiva (CP, art. 71), observa-se que a apelante alterou diversos processos de Tratamento Fora do Domicílio entre os anos de 2017 e 2019, sendo que a denúncia especificou nominalmente 16 (dezesseis) pessoas diferentes com inúmeros processos fraudados [“
ao menos 131 fatos
”], inclusive com o quantitativo dos valores desviados e apropriados pelos apelantes.

O c. STJ assentou entendimento de que “
a fração a ser aplicada a título de continuidade delitiva deve ser proporcional ao número de infrações cometidas, sendo aplicada a fração máxima de 2/3 no caso de 7 ou mais infrações”
(AgRg no REsp no 1.945.790/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 22.9.2022; Súmula 659).

Logo, a incidência da fração de 2/3 (dois terços) revela-se proporcional, razão pela qual a pena definitiva da apelante NÍVEA MARIA GOMES DA SILVA deve ser redimensionada a 6 (seis) anos e 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 176 (cento e setena e seis) dias-multa.

No tocante ao regime prisional, a pena imposta [superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos], a primariedade e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o semiaberto (CP, art. 33, § 2o, b).

Nesse sentido, decidiu esta e. Câmara Criminal:

“O regime inicial para cumprimento de penas superiores a 04 anos, mas que não ultrapassam 08 anos, é o semiaberto, em casos de réus não reincidentes [...].”
(TJMT, NU 1000937-88.2022.8.11.0050, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 19.2.2024)

Por sua vez, a pena superior a 4 (quatro) anos impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 44, I e III).

Destaca-se aresto do c. STJ:

“Fixada a pena definitivamente superior a 4 (quatro) anos de reclusão, não há se falar em substituição da corporal por restritiva de direito, nos termos do art. 44 do Código Penal.”
(AgRg no HC no 704.719/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], 25.2.2022)

A respeito do pedido de prisão domiciliar, compete ao Juízo da Execução Penal, consoante dispõe o art. 66, III, “f”, da LEP
(TJMT, NU 1011340-26.2023.8.11.0004, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 24.8.2024).

EDUARDO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS:

Na primeira fase, o Juízo singular valorou as circunstâncias [“
desvio de verbas destinadas à saúde”
] e as consequências [“
o prejuízo aos cofres públicos foi de pelo menos R$ 209.200,00”]
do crime e fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa, equivalente à 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima por circunstância judicial negativa.

Consoante motivação antecedente, as circunstâncias e as consequências do crime foram valoradas mediante fundamentação idônea (TRF-4, AP 50555537120194047100/RS, Rel. Marcelo Cardozo da Silva, Sétima Turma, 5.3.2024 e STJ, REsp n. 1.879.241/PR, Rel. Min Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 10.8.2021).

Preservada a negativação das circunstâncias e das consequências do crime, conserva-se a pena-base para 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa (STJ, AREsp n. 2.483.243/TO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 14.2.2025).

Na segunda fase, inexistem agravantes.

E o juiz da causa não reconheceu a confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’). Todavia, identifica-se que o apelante

EDUARDO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS admitiu a prática delitiva juntamente com a apelante

NÍVEA MARIA GOMES DA SILVA, na fase investigativa, embora, em Juízo, tenha negado o conhecimento da ilicitude da conduta da codenunciada.

Frise-se que o c. STJ firmou orientação de que a confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena (AgRg no AREsp 1775860/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 23.8.2021; AgRg no REsp 1664126/AL, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 19.10.2021), notadamente porque não se pode invalidar ou desprezar o ato de admissão do crime que repercute sobre o apenamento, cuja redução é um direito subjetivo do réu.

Nesse quadro, reconhece-se a atenuante da confissão espontânea, parcial e qualificada do apelante EDUARDO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS, ocorrida somente na Delegacia de Polícia, na fração de 1/6 (um sexto), por não estar na mesma condição da apelante NÍVEA MARIA GOMES DA SILVA.

Desse modo, redimensiona-se as penas a 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

Por força da continuidade delitiva (CP, art. 71), entre os anos de 2017 a 2019 e os inúmeros processos fraudados [“
ao menos 131 fatos
”], mantém-se o patamar máximo de 2/3 – dois terços (CP, art. 71) utilizado pelo juiz da causa, consoante Súmula 659 do c. STJ, razão pela qual totaliza-se a pena do apelante EDUARDO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa.

No concernente ao regime prisional, a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, a primariedade e a pena imposta – inferior a oito anos – autorizam o estabelecimento do inicial semiaberto, além de obstar a substituição da pena corporal por restritivas de direitos (
TJMT, NU 1000937-88.2022.8.11.0050, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 19.2.2024; STJ,
AgRg no HC no 704.719/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], 25.2.2022).

Enfim, o prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RESE no 20120510091147, Rel. Des. João Batista Teixeira, 26.11.2013).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e
PROVIDOS PARCIALMENTE
para readequar as penas:

1) da apelante
NÍVEA
MARIA GOMES DA SILVA a 6 (seis) anos e 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 176 (cento e setena e seis) dias-multa, em regime inicial semiaberto;

2) do apelante EDUARDO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS a 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026